Tribunal: STF
Processo: ARE 1297403
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PECÚLIO POST MORTEM. RECEBIMENTO. REQUISITOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RESERVA DE PLENÁRIO: AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PECÚLIO POST MORTEM. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DO RÉU PARA MANTER A SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. AGRAVO INTERNO DO DEMANDADO. NÃO ASSISTE RAZÃO À AUTARQUIA RECORRENTE. TEMPUS REGIT ACTUM. ÓBITO DA EX-SERVIDORA EM 05 DE MARÇO DE 2006. BENEFÍCIO AO VIÚVO PREVISTO NO ART. 26, INC. III, N° 1, DA LEI ESTADUAL N° 285/79 SOMENTE REVOGADO NO ART. 12, DA LEI ESTADUAL N° 5.109/07. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO" (fls. 5-6, vol. 4). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 5-13, vol. 5). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. XII e o § 4º do art. 24, o § 12 do art. 40, o art. 97 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal ao argumento de ser indevido o pecúlio post mortem e de ser aplicável na atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública a Taxa Referencial – TR. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (fls. 27-29, vol. 8).
    4. No agravo, o agravante sustenta que, “se o pecúlio não se insere no rol de benefícios pagos pelo INSS - ao menos desde 1995, com a edição da Lei n° 9.032, que revogou a alínea "a" do inciso III do art. 18 da Lei n° 8.213/91 -, evidente a impossibilidade de deferimento de tal benefício, sob pena de direta e frontal violação ao § 12 do art. 40 citado” (fl. 27, vol. 9).
    Assevera que a controvérsia deste processo refere-se à “possibilidade de um ente federativo prever benefício previdenciário não previsto no regime geral de previdência. Isto claramente é regulamentado pelo art. 40, § 12, da CRFB. Daí a interposição do recurso extraordinário, de onde decorre notoriamente a impropriedade dos argumentos utilizados pelo Exmo. Sr. Terceiro Vice - Presidente ” (fl. 28, vol. 9).
    Ressalta que “a questão jurídica discutida neste recurso não esbarra, ou sequer tangencia, a análise de qualquer legislação local. Portanto, merece ser reformada a decisão agravada” (fl. 28, vol. 9).
    Pede que “o presente recurso seja conhecido e provido [para], reformando-se a r. decisão agravada, dar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, determinando-se sua remessa a es[t]e Colendo Tribunal; ou, ainda, em considerando a presente peça como suficiente ao v. convencimento, para seja dado provimento ao agravo julgando-se de plano o Recurso Extraordinário de modo a, reconhecendo a violação direta à constituição federal invocada, reformar o v. acórdão recorrido nos termos da fundamentação supra” (fl. 29, vol. 9).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 
    6. Quanto à alegação do agravante de que deveria ser aplicada a Taxa Referencial – TR para atualização dos débitos da Fazenda Pública, o presente recurso extraordinário com agravo está prejudicado por perda superveniente do objeto.
    O agravante interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial. 
    O Ministro Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça, deu parcial provimento ao Recurso Especial n. 1.823.572/RJ interposto pelo Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro:
    “Quanto à alegada ofensa ao art. 1º- F da Lei 9.494/1990, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, verifico que a Corte Especial do STJ, ao julgar o REsp 1.205.946/SP, na sistemática do art. 543-C do CPC, em 19/10/2011, reiterou a ‘natureza eminentemente processual das normas que regem os acessórios da condenação, para permitir que a Lei n. 11.960/2009 incida de imediato aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua vigência’ (…)
    Esse entendimento há de ser aplicado em consonância com a interpretação dada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral (RE 870.947/SE(..)
    Referido posicionamento foi mantido pela Suprema Corte, sem modulação, quando do julgamento dos embargos de declaração, em 03 de outubro de 2019.
      De outro lado, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.495.146/MG – realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905) –, pacificou o entendimento sobre a aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) às condenações impostas à Fazenda Pública. (…)
    Ante o exposto, com base no art. 255, § 4º, I e III, do RISTJ, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança para cômputo dos juros de mora no período posterior a julho de 2009” (fls. 65-68, vol. 10).
    Essa decisão transitou em julgado em 26.10.2020 (fl. 72, vol. 10). Operou-se, portanto, no ponto, a substituição do julgado nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PARCIAL PROVIMENTO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL – PRETENSÃO DA PARTE, NO PONTO, SEM OBJETO – OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.235.391-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.6.2020). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.247.547-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020). 
    7.  No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “(..) aplica-se ao direito previdenciário a lei vigente na data do óbito do segurado, em observância ao princípio tempus regit actum conforme Súmula n° 340, do Superior Tribunal de Justiça(...)
    O referido benefício estava previsto no art. 26, inciso III, da Lei Estadual n° 285/79 (…) E correspondia a cinco vezes o valor do vencimento -base de contribuição vigente à época do óbito, conforme art. 45, caput, daquele Diploma Legal. (…)
    Ocorre que referido dispositivo legal foi revogado pela Lei n.° 5.109/2007, que extinguiu expressamente o benefício em análise, conforme art. 12 (…)
    No caso em exame, como já mencionado, o óbito ocorreu em 05 de março de 2006, o que garante o preenchimento dos requisitos legais” (fls. 8-11, vol. 4). 
    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei estadual n. 285/1979). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pecúlio post mortem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.192.829-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 4.12.2018. PECÚLIO POST MORTEM. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEI ESTADUAL 285/1979 E LEI FEDERAL 9.717/1998. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum. 2. A apreciação da controvérsia referente à possibilidade da percepção de benefício previsto em legislação local vigente ao tempo da morte do instituidor encontra óbice na Súmula 280 do STF. 3. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários e aplicação de multa, nos termos dos arts. 85, § 11, e 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.172.975-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Pecúlio post mortem. Legislação local 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%” (ARE n. 1.177.657-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PECÚLIO POST MORTEM. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.211.106-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. DIREITO AO PECÚLIO POST MORTEM. LEI 285/1979 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Incidência da Súmula 280/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.176.915-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR. COBRANÇA DE PECÚLIO POST MORTEM: REQUISITOS PARA CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.218.238-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).
    8. Quanto ao argumento da agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:
    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (ARE n. 1.171.754-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.2.2019).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    9. Incabível ainda cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois no julgado recorrido se aplicou na espécie a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009. 
    Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.
    Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à autoridade da Súmula Vinculante nº 10, porquanto o órgão reclamado, ao afastar a incidência da TR como índice de correção monetária de crédito exequendo a partir de 26.03.2015, relativamente a período anterior à sua inscrição em precatório, teria afirmado por via transversa a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição). 2. A orientação adotada pelo ato impugnado está alinhada à atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada por ocasião do julgamento do paradigma do tema nº 810 da repercussão geral. 3. A desconstituição da decisão reclamada deixou de ter utilidade para a parte reclamante. Isso porque, se instado a pronunciar-se novamente sobre a questão, o órgão de origem estará vinculado à aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Ocorreu, portanto, a perda superveniente do interesse de agir. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 26.065-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2020). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 97, 100, § 12, E 102, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.174.398-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF – DECISÃO FUNDADA EM JURSIPRUDÊNCIA DESTA CORTE - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 949 do CPC/2015. 2. Agravo regimental, interposto em 21.06.2016, a que se nega provimento” (Rcl n. 24.284-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.5.2017).
    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA, NO CASO, DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDO EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA (ADI 1.150/RS, REL. MIN. MOREIRA ALVES), SOBRE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL CONTROVERTIDA – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL LOCAL – APLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DA NORMA INSCRITA NO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 26.104-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora